Tribunal: STF
Processo: Rcl 83643
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do processo nº 0700381-07.2022.8.02.0020, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral.



    Na origem, cuida-se de ação judicial ajuizada por Maria Ilda Alves dos Santos, com o objetivo de obter a realização de procedimento de saúde denominado CPRE (colangiopancreatografia endoscópica retrógrada) com papilotomia e retirada de cálculo no colédoco, registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP) sob o código 04.07.03.025-5.



    Alega o reclamante que se trata de procedimento de alta complexidade, cujo financiamento seria de responsabilidade exclusiva da União Federal, “por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC)”.



    Afirma que o juízo de primeiro grau, reconhecendo a ausência da União no polo passivo e aplicando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (eDOC nº 1. fl. 2).



    Relata que o Tribunal de Justiça de Alagoas deu provimento à apelação interposta pela parte autora, reconhecendo a legitimidade do Estado de Alagoas para compor o polo passivo da ação e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento (eDOC nº 1. fl. 2).



    O Estado de Alagoas interpôs recurso extraordinário contra a referida decisão, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência da Corte estadual. A negativa foi mantida pelo Pleno do TJ/AL em sede de agravo interno.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado ignorou o direcionamento obrigatório previsto na parte final da tese do Tema 793 por não reconhecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e por não observar a responsabilidade federal no financiamento de procedimentos de alta complexidade.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifica-se que a sentença de origem acolheu o pedido da parte autora da ação, confirmando a liminar anteriormente concedida para determinar que o Estado de Alagoas custeasse o procedimento cirúrgico requerido. Confira-se (eDOC nº 4): 



    “Trata-se de ação cominatória proposta por Maria Ilda Alves dos Santos em face do Estado de Alagoas, cujo objetivo central é compelir o ente estatal a custear o procedimento cirúrgico necessário para resolução da doença. 



    Por meio da decisão de f. 35-41, este Juízo deferiu a medida liminar para que a Fazenda Pública fornecesse/custeasse o procedimento pleiteado. Validamente citado, o ente requerido apresentou contestação às f. 48-91 requerendo a inclusão da União Federal no polo passivo, bem como que a obrigação principal seja cumprida por este ente federado.



    Não obstante as alegações de defesa na contestação, o Estado de Alagoas informou, por meio da petição de f. 99, a autorização do procedimento requerido através do processo administrativo protocolado sob o nº E:02000.0000041290/2022. 



    Devidamente intimada, as partes não manifestaram interesse na dilação probatória.. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    (...)



    De início, a ré alegou preliminar de incompetência da justiça estadual para o julgamento da demanda ante a necessidade da inclusão do ente federal e da responsabilidade do ente municipal para o fornecimento do medicamento pretendido, motivo pelo qual pugnou pelo chamamento ao processo para que a União integre o processo.



    A insurgência da demandada é tema já pacificado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no bojo da tese do Tema 793, de natureza vinculante, que extraiu as seguintes conclusões: 



    [...] esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vérticedo sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Sem grifos no original. 



    (...)



    Portanto, não tendo o medicamento e/ou procedimento registro na ANVISA, ou se alocado na competência de outro ente da federação que não componha o polo passivo da demanda, há o dever de o Juízo fazer a referida inclusão e, se o caso, remeter os autos ao foro competente. 



    O parecer emitido pela câmara técnica de saúde deste Tribunal informou que o procedimento encontra-se na lista do SUS com o código 04.07.03.025-5, bem como com o devido registro na Anvisa. 



    Nesta senda, descabível os argumentos trazidos aos autos pelo Estado, não merece amparo, porquanto o medicamento pleiteado não se enquadra nos casos que necessitam da inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Assim, AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva. 



    (...) 



    [N]o que se refere ao direito à saúde pleiteado pela parte autora nos autos, conclui-se que o fornecimento do medicamento pleiteado reveste-se de medida imperiosa e indispensável, haja vista a necessidade de se evitar que a paciente, na condição de saúde precária que se encontra, possa suportar efeitos ainda mais lesivos em sua saúde e até irreversíveis. 



    Além disso, considerando que houve autorização para o cumprimento da decisão de f. 35-41, não havendo notícia da efetiva realização do procedimento. 



    Embora ausente tal informação, é de se reconhecer o cumprimento espontâneo por parte do ente requerido, com o reconhecimento do direito autoral, uma vez que, em caso de não efetivação do procedimento, a autora possui meios processuais para compelir o cumprimento da sentença. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, confirmando a tutela de urgência que determinou que o ente público fornecesse/custeasse à parte autora o procedimento Colangiopacreatografia Endoscópica Retrógada com Papilotomia e Retirada de Cálculo no Colédoco. “



    A decisão do Tribunal de origem, que negou seguimento ao recurso extraordinário, tem a seguinte ementa (eDOC nº 8):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO CONJUNTA DO DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Analisar se a controvérsia atrai a incidência ou não da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo do Tema 793. 



    3. Acórdão do órgão fracionário que ratificou a condenação do Estado de Alagoas ao fornecimento de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade, considerando a solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal definiu que ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    4. A decisão do órgão colegiado adotou os fundamentos determinantes pelo STF, uma vez que reconheceu a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam de custeio público. 



    5. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, em conformidade com o art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão unânime.” (grifos acrescidos)



    A controvérsia dos autos consiste em determinar se a União deve integrar o polo passivo da demanda na origem, diante de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico de alta complexidade requerido pela parte beneficiária da decisão reclamada.



    Do exame dos autos, constata-se que o acórdão reclamado aplicou o Tema 793 corretamente. Transcrevo a ementa do paradigma invocado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe de 16-04-2020 - grifos acrescidos)



    No julgamento do referido paradigma, esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro.



    Considerando as diretrizes fixadas no RE 855178, não verifico teratologia na aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral. À luz do paradigma, não se mostra imprescindível a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.



    Nesse mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 83.588/AL, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/09/2025; Rcl 83.585/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05/09/2025; Rcl 83.791/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02/09/2025; Rcl 83.795/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/09/2025; e Rcl 83.582/AL, de minha relatoria, DJe 02/09/2025.



    A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios ou erros materiais que exijam, ainda, a interpretação de legislação infraconstitucional.  



    Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União, quando couber, observadas as regras de distribuição de competência e os níveis de complexidade previstos em legislação infraconstitucional e normas infralegais.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente